Tribunal: TJDFT
Processo: 0707270-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Receptação de moto. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é apto a amparar o decreto condenatório, principalmente em situações de provas materiais, como a de receptação de veículos automotores, em que cumpre a Defesa trazer ao juízo uma excludente de criminalidade.

2. Segundo entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça é incabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência nas hipóteses de acusado multirreincidente, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

3. Inviável a fixação do regime inicial aberto devido à reincidência do réu.

4. Recurso conhecido e desprovido.